Tribunal: TJPA
Processo: 0005712-38.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005712-38.2018.8.14.0401

APELANTE: MERE SANTA VEIGA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 –TRÁFICO DE ENTORPECENTES –

01) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA –

Não há que se falar absolvição por insuficiência de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas.
02)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

MERE SANTA VEIGA RODRIGUES
, por meio da defensoria pública, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta na denúncia, que no dia 11/03/2018, por volta de 16h30min, os policiais militares Patrick dos Santos Sousa Campos, Antônio de Pádua Carvalho Filho e Ana Paula Ramos Bentes, estavam participando de uma operação no bairro mangueirão, mais especificamente no estádio do Mangueirão, no dia de um jogo de futebol entre Clube do Remo e Paysandu, quando no estacionamento externo do estádio, perceberam o comportamento suspeito da acusada Mere Santa Veiga Rodrigues e resolveram abordá-la.

Infere-se dos autos, que durante a revista, realizada em uma área reservada, a policial Ana Paula Ramos Bentes encontrou nas partes intimas da acusada, mais especificamente na calcinha que ela trajava, 20 (vinte) invólucros contendo substância entorpecente semelhante a droga popularmente conhecida como “cocaína” e mais a importância de R$ 30,00 (trinta) reais em dinheiro, fracionada em notas de pequeno valor.

Diante dos fatos, a substância entorpecente foi apreendida e a acusada conduzida até a Seccional da Marambaia. Perante a autoridade policial, a acusada assumiu que estava de posse das substâncias ilícitas e confessou que se destinavam a comercialização.

Por tais fatos, a acusada foi denunciada pelo crime de tráfico de drogas.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou Mere Santa Veiga Rodrigues, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direito.

Inconformada, interpôs o presente recurso, postulando por sua absolvição, diante da insuficência de provas, com esteio no art. 386, VII, do CPP.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão, do Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Busca a apelante, unicamente, por sua absolvição por insuficência de provas pela prática do crime de tráfico de drogas.

Todavia, o pleito por ela apresentado, não merece prosperar.

Em primeiro lugar, verifica-se que resta comprovada a
materialidade do delito de tráfico de drogas através do auto de apresentação e apreensão de objeto

(ID 6151693), laudo de exame de constatação provisória (ID 6151693)

e por fim, através do laudo de constatação definitiva de substância entorpecente (ID 6151713).

Igualmente, a autoria criminosa resta incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte da apelante,

que trazia consigo 20 (vinte) papelotes de “cocaína”, escondidos em suas partes intimas, prontas para comércio e consumo, através dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante da recorrente nas dependências externas do estacionamento do Estádio Mangueirão.

Os policiais militares Patrick dos Santos Sousa Campos, Antônio de Pádua Carvalho Filho e Ana Paula Ramos Bentes, quando ouvidos em juízo, apresentando depoimentos harmônicos e coerentes

(ID 6151917 a ID 6151926), esclareceram, em síntese, que estavam efetuando patrulhamento no estacionamento externo do Estádio Mangueirão, quando avistaram um grupo de pessoas em atitude suspeita, dentre estes, a apelante Mere Santa Veiga Rodrigues. Diante de tais circunstâncias os policiais realizaram a abordagem do grupo em questão, revistando-os, não encontrando inicialmente nada com os homens que lá se encontravam, porém, a recorrente, única mulher do grupo foi revistada pela policial militar Ana Paula Ramos Bentes, que com ela encontrou as drogas escondidas em suas roupas íntimas.

Ainda de acordo com os policiais militares, nenhuma das pessoas que estavam no grupo revistado pela autoridade policial, possuía ingressos para o jogo de futebol que se realizava no Estádio Mangueirão, afirmando, também, que com a apelante além das drogas encontradas, foi apreendida a quantia de R$ 30,00 (trinta) reais, dividida em notas de pequeno valor.

Assim, diante de tais fatos, entendo que não restam dúvidas quanto à prática criminosa relativa ao crime de tráfico de drogas, pois comprovada nos autos a materialidade do delito, com a apreensão de 20 (vinte) petecas de “cocaína”, bem como a autoria do delito, pois a apelante foi flagrada trazendo consigo, substância entorpecente, que, claramente, era ou seria por ela comercializada no local em que foi presa, diante da apreensão de valores em espécie com notas de pequeno valor.

Ademais, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis efetivos pela prisão em flagrante da apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, como claramente demonstrado não se vislumbra na espécie. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, portanto, impedem a absolvição da apelante pelo crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS -
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06)
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSOS DOS RÉUS. PLEITO COMUM A AMBOS OS ACUSADOS - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR E DA ENTRADA EM DOMICÍLIO - NÃO ACOLHIMENTO - FUNDADAS SUSPEITAS DEPREENDIDAS DE NERVOSISMO EXAGERADO DOS RÉUS PERTO DOS POLICIAIS, SOMADO À TENTATIVA DE FUGA AO AVISTÁ-LOS E TENTATIVA DE SE LIVRAR DE ENTORPECENTES - PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL - EXEGESE DOS ARTS. 240, § 2º E 244, CAPUT, DO CPP - ABORDAGEM POLICIAL ESCORREITA - FLAGRANTE DELITO POSITIVO - ADEMAIS, ACUSADO QUE PERMITE A ENTRADA EM SEU DOMICÍLIO. I - Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (STJ, AgRg no HC 723.793/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.03.2022).
II - O policial militar, diferentemente da maior parte dos civis, é profissional altamente treinado no combate ao crime. É da essência da sua função possuir a aptidão para rapidamente "separar o joio do trigo", possuindo faro severamente aguçado para distinguir agentes que, por determinadas manifestações de comportamento, aparentam ou não estarem dotados de boa-fé.
III - Não há inviolabilidade de domicílio e, por consequência, ilicitude das provas colhidas na ocasião, quando o acesso à residência foi franqueado pelo morador.
PLEITO COMUM A AMBOS OS ACUSADOS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO (LEI N. 11.343/2006, ART. 28)- TESES RECHAÇADAS - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS - ACUSADOS QUE GUARDAM/TÊM EM DEPÓSITO QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE MACONHA EM SUA RESIDÊNCIA
[...] (TJ-SC - APR: 50022326120228240008, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 20/04/2023, Quarta Câmara Criminal).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DO CRIME DE TRÁFICO DEMONSTRADAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES.
COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E COESOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E FÉ PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DE POSSE PARA CONSUMO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM O TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECORRENTE QUE NEGOU A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0026996-94.2016.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: SUBSTITUTA RENATA ESTORILHO BAGANHA - J. 30.04.2023) (TJ-PR - APL: 00269969420168160182 Curitiba 0026996-94.2016.8.16.0182 (Acórdão), Relator: substituta Renata Estorilho baganha, Data de Julgamento: 30/04/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/05/2023).

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 01/11/2023